Tribunal: TJDFT
Processo: 0740663-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTIGOS 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto, formulados em decorrência de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, narra a autora que no dia 28/04/25, trafegava com seu veículo Onix, placa PAW-5262, momento em que o requerido, conduzindo o veículo Logan, placa RNF-0J98, freou de forma brusca, o que a impossibilitou de frear a tempo de evitar a colisão traseira entre os veículos. Aduz que o requerido reconheceu ter freado bruscamente seu veículo, sob justificativa de que havia um outro veículo a sua frente, parado em fila dupla. O requerido, por sua vez, afirma que a culpa pela colisão foi da autora, que não guardou distância de segurança de seu veículo, não conseguindo parar a tempo, de forma a evitar a colisão na traseira do seu veículo.
4. De início, importante pontuar que, diferentemente do alegado na sentença, o acidente de trânsito ora tratado envolveu apenas os veículos da autora e do requerido, e não 03 (três) veículos. Na contestação de ID 78152270, bem como no Boletim de Ocorrência de ID 78151656, o requerido afirmou que precisou frear seu veículo em razão de um outro veículo que se encontrava a sua frente, parado em fila dupla. Não houve qualquer manifestação no sentido de que teria colidido com esse veículo que estava a sua frente.
5. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas.
6. Presume-se culpado o condutor que colide na traseira do veículo que segue à frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
7. No caso dos autos, não conseguiu a autora/recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato constitutivo do direito vindicado (art. 373, I, do CPC), haja vista a ausência de elementos aptos a comprovar sua versão acerca do evento danoso. A colisão de seu veículo na traseira do veículo do requerido é incontroversa, corroborada inclusive pelas fotografias de IDs 78151655, 78152271, 78152272, 78152273, 78152274 e 78152275.
8. Como pontuado na sentença, o veículo da autora não guardou a distância de segurança e abalroou fortemente a traseira do carro conduzido pelo réu. No contexto dos autos, ausente prova em sentido contrário, deve prevalecer a máxima já consagrada pelos tribunais pátrios, que imputa ao condutor do veículo abalrroador, em casos de colisão traseira, a responsabilidade pelo acidente de trânsito.
9. Dessa forma, não assiste razão à recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida. Correta, portanto, a sentença que julgou pela improcedência da ação.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.